Tribunal: STF
Processo: HC 185685
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 35.744/2020.
    Em 22.5.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, informa ‘que não existe acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo’, tendo como objeto da insurgência a suposta demora no julgamento da Apelação 0003444-55.2018.26.0052, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo (evento 50). 
    Reconsidero, pois, a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, prosseguindo em sua análise. 
    O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Alexandre de Sá Domingues e outro(s) em favor de Andranik Peresadian Neto, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 573.555/SP (evento 46).
    O paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 41 – fls. 48/53).
    A Defesa, então, interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça, pendente de julgamento até a presente data. 
    Inconformada com a suposta demora no julgamento do recurso, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, denegou a ordem no HC 573.555/SP, com recomendação ‘ao Tribunal de origem, para que promova maior celeridade ao julgamento do apelo defensivo’(evento 46).
    No presente writ, os Impetrantes alegam excesso de prazo prisional, preso o paciente desde 03.3.2017. Sustentam demora no julgamento da Apelação 0003444-55.2018.26.0052, interposta em 10.12.2018 e processada no Tribunal de Justiça em 11.4.2019. Asseveram a possibilidade de revisão da prisão preventiva, tendo em vista a pandemia da Covid-19 e a previsão legal de que trata o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Argumentam o não cumprimento pela Corte Estadual da recomendação sugerida pela Corte Superior ‘para que promova maior celeridade ao julgamento do apelo defensivo’. Requerem, em medida liminar, a conversão da prisão preventiva em domiciliar até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugnam pela revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a confirmação da liminar concedida. 
    É o relatório.
    Decido.
    Reputo, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, uma vez que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 
    Indefiro, portanto, a liminar.
    Colham-se, com urgência, informações à Relatora da Apelação 0003444-55.2018.26.0052, Desembargadora Maria Tereza do Amaral, da 11ª Câmara de Direito Criminal, do Tribunal de Jusitça de São Paulo, quanto aos motivos ensejadores de eventual demora no julgamento do recurso. 
    Após, ao Ministério Público para manifestação. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora